Tribunal: TJPA
Processo: 0007141-02.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSENCIA DE PROVAS â ANÃLISE DA PRELIMINAR NO MERITO â ABSOLVIÃAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que o acusado foi o autor do delito, inclusive foi apontado em via pÃºblica, por esta, quando detido pela polÃcia.As testemunhas de acusaÃ§Ã£o, igualmente, corroboram as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, portanto, inviÃ¡vel a tese de absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia de provas ou insuficiÃªncia probatÃ3ria.RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO
APELANTE:
FRANCINEI WANZELER MARTINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007141-02.2016.8.14.0501

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO. PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL POR AUSENCIA DE PROVAS - ANÁLISE DA PRELIMINAR NO MERITO - ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas declarações da vítima, que o acusado foi o autor do delito, inclusive foi apontado em via pública, por esta, quando detido pela polícia.
As testemunhas de acusação, igualmente, corroboram as declarações da vítima, portanto, inviável a tese de absolvição por ausência de provas ou insuficiência probatória.
RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO
APELANTE:
FRANCINEI WANZELER MARTINS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007141-02.2016.8.14.0501
R e l a t ó r i o

FRANCINEI WANZELER MARTINS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito do Distrito de Mosqueiro que o condenou pela prática delituosa descrita no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileira.

Relata a denúncia que no dia 24.09.2016, por volta de 12:30h, em via pública, o acusado, mediante grave ameaça e no uso de uma faca, abordou a vítima Cleydson Araújo dos Santos e subtraiu deste o aparelho celular, após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou FRANCINEI WANZELER MARTINS a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do CPB.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando, preliminarmente, pela ausência de provas que evidencie a autoria do acusado e no mérito pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade processual ante a ausência de provas que evidencia o liame entre o fato delituoso e o acusado. Verifica-se que a preliminar arguida se confunde com o mérito, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a insuficiência probatória. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da faca utilizada no delito, bem como a autoria delitiva restou confirmada pelas declarações da vítima, que tanto em sede policial como em juízo, afirmou a prática delituosa pelo acusado inclusive o apontou em via pública, quando esse foi detido pela policia.

As testemunhas de acusação, policiais militares igualmente, aponta e reconhecem o acusado como o autor do delito, inclusive reconhecido pela vítima.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória se devidamente demonstrada a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição.

Ressalte-se que nos crimes de patrimônio, as palavras das vítimas, firmes e coerentes entre si, possuem relevante valor probatório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA